Tribunal: TJDFT
Processo: 0718508-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718508-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em razão de o juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar ação de rescisão contratual c/c compensação por danos morais e materiais ajuizada por Maria Pereira Magalhães Martins em face de Recanto Automóveis Ltda. ME, processo n. 0714130-42.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da Vara Cível do Recanto das Emas, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 58821619, pp. 35-40) e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 58821618, pp. 1-3, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de ação de conhecimento por meio da qual a autora/consumidora pretende a rescisão do contrato firmado com os réus, fundamentando o seu pleito no suposto defeito existente no veículo adquirido. A ação foi distribuída ao Juízo da 22a Vara Cível, o qual declinou da competência em favor da Vara Cível do Recanto das Emas ao fundamento de que a autora e o primeiro requerido possuem domicílio nesta Circunscrição, e que as partes elegeram o foro da Circunscrição de Brasília sem qualquer justificativa plausível. De fato, a autora/consumidora e o primeiro requerido possuem domicílio no Recanto das Emas/DF. Contudo, entendo que tais motivos não autorizam o declínio de competência ex officio. De início, não se pode ignorar a impossibilidade de declinar, de ofício, a competência territorial. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Embora o art. 63, §3o, do Código de Processo Civil autorize o juiz a declarar, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, tal situação só é possível quando constatado manifesto abuso, o que não se verifica no caso em apreço. Deveras, o débito que ensejou a presente demanda é fruto de convenção estabelecida entre as partes, inexistindo, em exame prefacial, abusividade na cláusula de eleição de foro. Ainda que assim não fosse, a relação versada nos autos é de consumo, razão pela qual se deve privilegiar a escolha do foro pela consumidora/autora. Ou seja, a parte consumidora, estando no polo ativo da demanda, poderá optar pelo foro mais conveniente para o ajuizamento da sua demanda. (...) Logo, a presente ação deve tramitar, salvo melhor juízo, perante a 22a Vara Cível de Brasília. Posto isso, suscito conflito negativo de competência. O juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 58821619, pp. 35-40): (...) Do exame da petição inicial, observa-se que a parte autora seria domiciliada na Região Administrativa do Recanto das Emas/DF, assim como a requerida, que também teria sede naquela Circunscrição. Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, elegeram as partes o foro desta Circunscrição Judiciária de Brasília, para dirimir eventuais controvérsias relativas ao contrato firmado, conforme Cláusula Décima - ID 193031871 (p. 5). (...) Abuso de direito De início, cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pela parte demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” (...) Violação ao Princípio do Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar, também, que, embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que, para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas às Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. (...) Violação ao Princípio da Efetividade da Jurisdição Recentemente, a 8a Turma Cível, voto da Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, decidiu que a escolha aleatória e injustificada do foro “pode prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional”. (...) Ante o exposto, diante da evidenciada escolha aleatória do foro para o processamento da demanda, e tendo em vista a natureza da relação jurídica discutida (consumerista), com fulcro nos precedentes acima colacionados, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do i. Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, para onde determino a remessa destes autos, com as nossas sinceras homenagens. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, as quais devem ser prestados no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 8 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora